Tribunal: TJMT
Processo: 0004042-39.2019.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004042-39.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AILTON SANTANA MACHADO NETTO - CPF: 068.136.121-23 (APELANTE), DAYANNE CRISTINA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 048.676.431-14 (VÍTIMA), CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS - CPF: 550.068.841-34 (VÍTIMA), CARLOS DANILO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 048.676.441-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4º, I, E ART. 147, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTE QUE NÃO PODE “CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – REDUÇÃO IMPROCEDENTE – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 597270 QO-RG) – DESCLASSIFICAÇÃO FURTO QUALIFICADO PARA SIMPLES – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA CONCERNENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – LAUDO PERICIAL PRODUZIDO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
– VERSÃO DEFENSIVA SEM RESPALDO NAS PROVAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preexistência de atenuante não pode conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, vide Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não procede a redução pretendida.

O reconhecimento da qualificadora do rompimento
de obstáculo é imperioso, pois a prova pericial somada com a prova oral, dão conta de que, além da escalada, houve tentativa de arrombamento da porta que dava acesso ao interior do estabelecimento. O desalinho da porta é suficiente para caracterizar a qualificadora, sendo desnecessário que o obstáculo seja totalmente destruído.

É cediço que no delito de ameaça, a palavra da vítima assume especial valoração, e no caso dos autos, não se vislumbra indícios de que os ofendidos estivessem incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ailton Santana Machado Neto
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, nos autos da ação penal nº 4042-39.2019.8.11.0004 (Código 303143), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4°, I, do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e art. 147,
caput
, por duas vezes, do Código Penal, a pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto. (Sentença – Id 70532194)

Inconformados com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal. (Id 70539969)

Em suas razões recursais, o apelante requer que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, para reduzir a pena-base fixada.

Pede ainda a desclassificação do delito de furto qualificado para furto simples, bem com absolvição do crime de ameaça, pois entende restou cristalino que o acusado não ameaçou a vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recursos. (Id 70539974).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 74821457)

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas dos artigos 155, 4º, I, e 147, caput, ambos do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão 01 (um) mês de detenção, sua ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – Inconformismo defensivo – pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão e menoridade relativa, bem como seja afastada a qualificadora do crime de furto. Já no crime de ameaça, requer a absolvição – Pleitos improcedentes – Pena-base fixada no mínimo legal – Impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada – Desnecessidade do laudo pericial para caracterização da qualificadora – Outros meios de prova – Crime de Ameaça – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima – Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos – Crime de ameaça é crime formal – Consumação com o conhecimento da ameaça pela vítima –
Pelo desprovimento
.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se

de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT

QUANTO A PENA-BASE

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva do delito de furto não foram questionadas pelo apelante.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“(...)
DISPOSITIVO
.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia e, por conseguinte, CONDENO o réu
AILTON SANTANA MACHADO NETO
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do
art. 155, § 4º, I e 147, caput, ambos do CP.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

DOSIMETRIA.

Para o crime de FURTO QUALIFICADO – (art. 155, §4º, I do CP)

Descreve o tipo penal:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa
.

(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

(...)

Circunstâncias judiciais.

A
culpabilidade
revela-se normal à previsão do tipo.
Antecedentes criminais
o réu é primário. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a
conduta social
e personalidade do acusado. Os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
também são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
2 (dois) anos de reclusão.

Circunstâncias legais
.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a circunstância atenuante da
MENORIDADE RELATIVA
prevista no art. 65, I, do CP, no entanto, não será considerada em razão da previsão da pena já estar fixada em seu mínimo legal.

Assim, mantenho a pena intermediária 2 (dois) anos de reclusão.

Causas de diminuição e aumento de pena.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena.

Assim, fixo a pena do crime de FURTO QUALIFICADO em
2 (dois) anos de reclusão
.

Da pena de multa
.

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 155, §4º, do CP, considero que esta segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em
10 (dez) dias-multa
. Inexistindo efetivas informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, do CP.

Para o crime de AMEAÇA – (art. 147, caput, do CP).

O crime do art. 147, do CP, possui a seguinte pena:

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena -
detenção, de um a seis meses, ou multa
.

Circunstâncias judicias
.

A
culpabilidade
normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena.
Antecedentes
: o réu é primário. No que se refere à
conduta social
e a
personalidade do réu
, inexistem nos autos elementos seguros para aferi-las. Os
motivos do crime
são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às
circunstâncias
são as previstas no tipo penal, não ensejando exasperação.
Comportamento da vítima
, não influenciou nos fatos.

Analisadas referidas circunstâncias judiciais, fixo da pena-base em
1 (um) mês de detenção
.

Circunstâncias legais.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância atenuante da
MENORIDADE RELATIVA
prevista no art. 65, I, do CP, no entanto, não será considerada em razão da previsão da pena já estar fixada em seu mínimo legal.

Assim, mantenho a pena intermediária em
1 (um) mês de detenção
.

Causas de diminuição e de aumento de pena.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena a ser analisadas, permanecendo a pena 1 (um) mês de detenção.

PENA DEFINITIVA.

Em atenção à regra esculpida no art. 69 do Código Penal (concurso material), SOMO as reprimendas fixadas e
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu
AILTON SANTANA MACHADO NETTO
, em
1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO
pela prática do crime capitulado no
art. 147, caput, do CP
e em
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4º, I do CP
.

Regime de cumprimento da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em virtude da quantidade de pena, nos termos do art. 33, §2º, “c” do CP.”

Entendo que razão não assiste ao apelante. Explico.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 59, do
Código Penal
lista como circunstâncias judiciais a culpabilidade, os antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, e, por fim, o comportamento da vítima. Nessa primeira fase, o julgador deve analisar cada uma dessas circunstâncias de forma isolada, apontando fundamentação concreta para aquela que valorar negativa ao réu, aplicando uma pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Para fixar a pena-base, o julgador tem como parâmetro os limites mínimo e máximo cominados no tipo penal violado, não podendo ultrapassá-los.

Na segunda fase da dosimetria da pena é analisada a possibilidade de incidência das circunstâncias atenuantes e agravantes de pena sobre a pena-base fixada na fase anterior, sendo que as circunstâncias agravantes de pena são elencadas de forma taxativa pelo art.
61
e art.
62
, e as circunstâncias atenuantes de pena são previstas nos art.
65
e art.
66
, todos do
Código Penal
Brasileiro.

Entre essas circunstâncias atenuantes descritas no referido artigo, encontra-se a atenuante da menoridade relativa do agente e a atenuante da confissão espontânea,
in verbis
:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

(...)

III - ter o agente

(...)

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Pois bem. Extrai-se dos autos, que o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea, bem como a menoridade relativa, contudo não conduziu a pena intermediária na segunda fase, por ter fixado a pena-base no mínimo legal

Com efeito, a preexistência de atenuante não pode conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, vide Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não procede a redução pretendida.

A propósito, o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema,
in verbis
:

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE n. 597270 QO-RG-Relator: Min. Cezar Peluso – Repercussão Geral – 5.6.2009)

Destacam-se, ainda, acórdão do C. STF e deste e. Tribunal:

PENA – ATENUANTE – TIPO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE. A consideração de atenuante, ao contrário do que ocorre com causa de diminuição da pena, esbarra no quantitativo mínimo previsto para o tipo. Precedente: Pleno, recurso extraordinário nº 597.270/RS, relator o ministro Cezar Peluso, julgado em 26 de março de 2009, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril seguinte. (HC 147418, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)

CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – 1. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – MOTIVOS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES NÃO APRECIADOS PELO SENTENCIANTE – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – REQUERIDA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – 2. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REDUZIU A PENA ABAIXO DE MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – ACOLHIDO PARCIALMENTE 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – CABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITOS AUTORIZADORES DOS BENEFÍCIOS – 4. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA - CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. “Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (AgRg no AREsp n. 758.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19/12/2016). (...) (N.U 0025961-03.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Requer a defesa, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desclassificando a conduta para furto simples.

Sorte não assiste ao apelante.

Conforme laudo pericial n. 300.2.05.2019.004067-01, sob Id 70532189 a 70532191, concluiu que

a residência, teve a grade do corredor do pavimento superior limítrofe o terreno vizinho pelos fundos e as fechaduras (cilindros) das portas da sala e da cozinha arrombadas, sendo no lado externo a fechadura da porta da cozinha e no lado interno a da porta da sala, com auxílio de instrumento contundente e força aplicada, por onde pelo menos um agente adentrou ao imóvel, onde provocou o desalinho verificado.

Além do laudo, a vítima Dayane, relatou em ambas as fases que observou de sua residência que as grades e a porta da casa estavam arrombadas (quebradas), sendo assim ligou para o seu genitor para avisar que entraram na residência, momento em que visualizou o apelante ainda no interior da mesma.

Portanto, não obstante a negativa do acusado, somado com o laudo pericial, a palavra da testemunha presencial, que reconheceu o acusado como o furtador, quando compromissada a falar a verdade, há de se prevalecer, pois em delitos dessa jaez, geralmente praticados na clandestinidade, assumem especial relevo, servindo como suporte à emissão de decreto condenatório.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – VALOR DA RES FURTIVA, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES – TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL APTA PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE –
AUTO DE VERIFICAÇÃO DO LOCAL DO CRIME EM SINTONIA COM AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
– PROVA VÁLIDA E SUFICIENTE PARA SUPRIR A PERÍCIA TÉCNICA – ABUSO DE CONFIANÇA CARACTERIZADO – APELANTE QUE ERA AMIGO DO IRMÃO DA VÍTIMA E FREQUENTAVA A RESIDÊNCIA – 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA, PERÍODO DE MENOR VIGILÂNCIA A FIM DE FACILITAR A PRÁTICA OU OCULTAÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA – 4) DA READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA – INVIABILIDADE – REPRIMENDA FIXADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 5) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E RÉU REINCIDENTE – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B” E § 3º, DO CÓDIGO PENAL – 6) RECURSO DESPROVIDO. (...)

2)

Não é necessária a realização do exame técnico para se provar o rompimento do obstáculo, quando esta prova for substituída por auto de constatação do local do crime ou relatório fotográfico firmado por pessoa idônea em sintonia com as declarações da vítima, bem como a qualificadora do abuso de confiança, por se tratar de amigo do irmão da vítima e frequentador da residência, hipótese em que fica afastada a desclassificação do delito de furto qualificado para simples, incidindo a regra descrita no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. (...) (N.U 0000471-72.2015.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)
(g.n)

Com efeito, restou devidamente provado o acesso do apelante ao imóvel onde o furto ocorreu mediante destruição ou rompimento de obstáculos, por meio do referido auto de verificação e declarações da vítima.

Logo, não há como afastar a qualificadora questionada.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA

Pede a defesa, a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, nos termos do art. 386, III, do CP.

Razão não o assiste.

A autoria e materialidade ficaram provadas através do auto de prisão em flagrante (Id. 70538047), termo de representação criminal (Id. 70538048) e pelos depoimentos colacionados nos autos.

Na fase de inquérito e em juízo, a vítima Dayane narrou que o acusado passou a dizer em tom ameaçador, que tanto ela, como seu irmão,
deveriam ficar espertos porque isto teria volta.

E seu depoimento foi confirmado em ambas as fases pela também vítima Carlos Danilo Tavares dos Santos.

É cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, e no caso dos autos, não se vislumbra indícios de que os ofendidos estivessem incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

Ademais, torna-se irrelevante a efetiva consumação, sendo suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Cumpre trazer à baila o conceito apresentado pelo jurista Luiz Régis Prado acerca do crime de ameaça:

“O mal prometido deve ser injusto (...). Além disso, deve a ameaça revestirse de gravidade (v.g: ameaça de morte, de lesão corporal grave, de significativo prejuízo econômico, de revelação de conduta desonrosa, etc) (...) 4. Tipo Subjetivo: o dolo. É indispensável ainda a seriedade da ameaça, reveladora do propósito de intimidar (elemento subjetivo especial do tipo). 5. Consumação e tentativa: consuma-se o delito quando a vítima tem ciência da ameaça, ainda que não se sinta intimidado (delito de mera atividade). Embora deva haver determinada tendência subjetiva quando da realização da conduta típica (propósito de intimidar), não se exige a persecução de um resultado ulterior (...). 6. Classificação: crime comum, de mera atividade, doloso, instantâneo e subsidiário”. (PRADO, Luiz Régis. Comentários ao Código Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 499-500)

Por todo exposto, desprovejo o recurso interposto por
Ailton Santana Machado Neto,
e mantenho incólume a sentença ora vergastada.

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021